Tribunal: TJSP
Processo: 1029999-38.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e tutela de urgência - demandante sofreu indevida negativação do nome nos órgãos restritivos por débito que desconhece – ré não comprovou a origem da dívida – cancelamento do apontamento – todavia, indevida indenização moral – existência de anotação preexistente – aplicação da Súmula 385 do STJ – demanda

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e tutela de urgência - demandante sofreu indevida negativação do nome nos órgãos restritivos por débito que desconhece – ré não comprovou a origem da dívida – cancelamento do apontamento – todavia, indevida indenização moral – existência de anotação preexistente – aplicação da Súmula 385 do STJ – demanda parcialmente procedente – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029999-38.2019.8.26.0576, da Comarca de Olímpia, em que é apelante JOÃO
ELIAS OLIVEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFÔNICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029999-38.2019.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No: 37361
APEL.No: 1029999-38.2019.8.26.0576
COMARCA: OLÍMPIA
APTE. : JOÃO ELIAS OLIVEIRA DA SILVA
APDA. : TELEFÔNICA BRASIL S/A
*Ação
declaratória
de
inexistência
de
débito
c.c.
indenização por danos morais e tutela de urgência -
demandante sofreu indevida negativação do nome nos
órgãos restritivos por débito que desconhece
ré não
comprovou a origem da dívida
cancelamento do
apontamento
todavia, indevida indenização moral

existência de anotação preexistente aplicação da Súmula
385 do STJ demanda parcialmente procedente recurso
improvido.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais
e tutela de urgência, indeferida a fls. 27, movida por
João Elias Oliveira da Silva em face de Telefônica Brasil
S/A. Alega o postulante, em síntese, que a ré
indevidamente negativou seu nome em órgãos de proteção ao
crédito por dívida no valor de R$65,98, decorrente de
contrato que desconhece. Destarte, apoiado nas regras
consumeristas, requer a exclusão definitiva de seu nome
dos órgãos de proteção ao crédito, a declaração de
inexistência do débito, além de indenização por danos
morais no valor de R$20.000,00.
2. A r. sentença de fls. 127/131 julgou
parcialmente
procedente
a
demanda,
para
declarar
inexigível o débito oriundo do contrato no 0348543168, no
valor de R$65,98.
Carreou à requerida sucumbência de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029999-38.2019.8.26.0576 -Voto no
3
3. Irresignado, recorreu o autor a este
Tribunal para reforma do “decisum”, insistindo no pleito
de indenização por danos morais à quantia exordialmente
reclamada. Alega ser inaplicável a Súmula 385 do STJ ao
caso. Aduz que a requerida juntou aos autos cópia de sua
tela sistêmica a fls. 117/118, que foi devidamente
impugnada. Com relação à correção monetária e aos juros
de mora, requer a aplicação das Súmulas 362 e 54 do STJ,
além da majoração da verba honorária.
4. O recurso foi processado e respondido.
Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. O apelo não merece acolhimento. Isso
porque como bem destacou a Magistrada “a quo”: “Em que
pese as alegações da empresa requerida, esta trouxe aos
autos
print ́s
de
telas
e
faturas
emitidas
unilateralmente, sem mais documentos formais a demonstrar
a validade da negociação, tais como contrato assinado
pelo
autor,
ou
gravação
telefônica
da
alegada
contratação. A relação jurídica estabelecida entre o
autor e a requerida rege-se pelo Código de Defesa do
Consumidor, caracterizando-se como relação de consumo...
Sendo assim, caberia à requerida trazer aos autos fatos
extintivos, modificativos ou negativos do direito da
parte autora. Todavia, não foi o que se verificou, razão
pela qual não resta outra alternativa senão reconhecer a
ilegalidade da cobrança referente ao contrato objeto da
lide... Não obstante, observo que o requerente possui
outra negativação em seu nome e apesar da negativação
objeto desta ação não ser a primeira, noto que não é a
única, sendo que somente depois de anos, vem o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029999-38.2019.8.26.0576 -Voto no
4
socorrer-se ao judiciário, sob o pretexto de ter sofrido
danos morais. Dessa forma, a inserção de seu nome no
cadastro de inadimplentes está em conformidade com as
regras jurídicas, nada havendo a ser alterado, dado que
conforme fls. 117/118, o autor possui outra negativação
em seu nome, e segundo preceitua a Súmula 385 do STJ: “Da
anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima
inscrição,
ressalvado
o
direito
ao
cancelamento”. Desse modo, nada é devido a título de dano
moral.” (fls. 129/130).
6. Ressalta-se que o documento de fls.
117/118 não se trata de mera cópia de tela sistêmica da
ré, mas de consulta efetuada ao Serasa em 23.12.19, às
18:16:09hs, de forma que não há que se falar em documento
unilateramente produzido, servindo sim como prova idônea,
segura e convincente de suas alegações.
7. Nessas circunstâncias, nada há para ser
modificado no decisório combatido, o qual permanece
irretocável,
inclusive
no
que
tange
aos
ônus
sucumbenciais, que se afiguram bem arbitrados no contexto
do julgado.
8.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js